Tribunal: TJDFT
Processo: 0715956-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO. EX-COMPANHEIRA. VULNERABILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO.
1. Prevista no artigo 232 do Regimento Interno do TJDFT, a reclamação constitui via processual autônoma de impugnação contra ato jurisdicional que, passível de causar dano irreparável ou de difícil reparação, não seja impugnável por recurso específico. O prazo de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato, é aplicado em dobro no caso de reclamante assistida pela Defensoria Pública, consoante já definido pelo egrégio STJ.
2. Embora ausente a motivação de gênero nas ofensas, resta evidenciada a vulnerabilidade da reclamante que se encontra em situação de grave risco perante o ofensor que, com comportamento violento na condição de dependente químico, a ela recorre ostensivamente em busca de suprimentos e abrigo para refugiar-se de traficantes.
3. O ofensor concentra os atos de importunação e constrangimento sobre a reclamante, que figura como a pessoa da família mais suscetível de ser obsidiada dentre os demais, devido aos filhos em comum e aos laços maritais que os precedem, encontrando-se sob a insistente mira de ostensivos atos de injúria e ameaça em razão da sua condição de ex-companheira, situação que caracteriza panorama apto a legitimar a aplicação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha – Lei no 11.340/2006, a fim de resguardar a sua integridade físico-psíquica.
4. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.